Tribunal: STF
Processo: RE 1574654
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E LOTEAMENTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MAJORAÇÃO DE TAXA. BASE DE CÁLCULO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.



    1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a ilegalidade da cobrança de taxa realizada pelo Apelado, com a determinação de devolução dos valores pagos pela Recorrente.



    2. Verificada a inexistência de violação ao princípio da anterioridade tributária, uma vez que a Lei Municipal nº 3.189/2013 foi publicada em 30.12.2013, permitindo a cobrança da taxa no exercício de 2014.



    3. A base de cálculo da taxa de licença para construção e loteamento, fundamentada na metragem quadrada do empreendimento, é constitucional, refletindo o custo da atividade estatal de fiscalização.



    4. A elevação do valor da taxa, proporcional ao tamanho do empreendimento, não configura abusividade ou desproporcionalidade.



    5. Ausência de irregularidade na utilização da metragem do imóvel como base de cálculo da taxa, inexistindo violação ao art. 145, §2º da CF/88, conforme precedentes do STF.



    6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, a Apelante insurge-se contra a taxa de licença para construções de obras particulares, arruamentos, loteamentos e habite-se.



    [...]



    Em análise ao Anexo VI da Lei nº 3.189/2013 (id. 16143175 - Pág. 12), verifica-se que o valor da taxa tem como base de cálculo o metro quadrado do empreendimento. Assim, a metragem quadrada da construção, que serve de base de cálculo, guarda relação e correspondência com o exercício do poder de polícia administrativa, decorrente da fiscalização do empreendimento, o que se coaduna com os preceitos legais transcritos alhures.



    A adoção como base de cálculo da metragem quadrada do imóvel é considerada constitucional por guardar proporção com o custo da atividade estatal. Neste sentido é o entendimento do STF:



    [...]



    No caso concreto, a metragem do loteamento do empreendimento da Apelada equivale a 187.792,72m² (cento e oitenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), o que ensejou a cobrança no valor de R$ 559.997,89 (quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), com base no critério estabelecido (metragem do empreendimento) (id. 16143173 - Pág. 12).



    O simples fato de o valor ter sido elevado, não revela abusividade ou desproporcionalidade, haja vista que guarda relação com o tamanho do empreendimento, critério pré-estabelecido na legislação.



    Apesar da alegação de que há desproporcionalidade entre o valor do tributo e a atividade administrativa de fiscalização, não há elementos concretos para se chegar a esta conclusão, permanecendo válido o critério estabelecido na norma municipal.



    Por fim, quanto a afirmação de que a base de cálculo da taxa corresponde à base de cálculo de impostos em violação ao que dispõe o 145, § 2º da CF/88, conforme precedente do STF transcrito anteriormente (RE. n.º 856185/PR), não há que se falar em irregularidade na utilização da metragem do imóvel como base de cálculo da taxa, inexistindo a alegada violação ao texto constitucional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente